Tribunal: TJSP
Processo: 1008988-51.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas de regulamento de programa de fidelidade "Smiles". Aplicação do CDC não implica automática abusividade de cláusulas contratuais restritivas. Adesão ao programa de benefícios se dá voluntariamente pelo consumidor, mediante aceite do regulamento. Abusividade não verificada. Limitações razoáveis ao uso das vantagens percebidas. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas de regulamento de programa de fidelidade "Smiles". Aplicação do CDC não implica automática abusividade de cláusulas contratuais restritivas. Adesão ao programa de benefícios se dá voluntariamente pelo consumidor, mediante aceite do regulamento. Abusividade não verificada. Limitações razoáveis ao uso das vantagens percebidas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.